Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO.

1. Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, constante nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

2. Quando a parte não é advertida quanto à possibilidade de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil, ressai a nulidade do julgado.

3. Recurso provido. Julgado prejudicado o apelo da Defensoria Pública do Distrito Federal.